Tribunal: TJSP
Processo: 1011139-82.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A extinção do processo com fundamento no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil (abandono processual) depende da intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a teor do respectivo § 1o, exigência que, todavia,

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A extinção do processo com fundamento no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil (abandono processual) depende da intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a teor do respectivo § 1o, exigência que, todavia, não foi observada no caso concreto.
RECURSO PROVIDO.